Tribunal: TJDFT
Processo: 0715925-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715925-86.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TULIO ZANINA COSTA AGRAVADO: NILO SILVA THE PONTES DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tulio Zanina Costa contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença (id 185481182 dos autos n. 0736686- 09.2022.8.07.0001). Intime-se Tulio Zanina Costa para manifestar-se sobre eventual perda de objeto do presente agravo de instrumento em razão da homologação do acordo pelo Juízo de Primeiro Grau (id 194876360 dos autos originários). Brasília, 16 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator